Tribunal: TJES
Processo: 5007765-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007765-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WALDETE GUILHERME DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVA N.º 106. REQUISITOS PRESENTES
.
RECURSO DESPROVIDO
1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu critérios e requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não contemplados nos atos normativos do SUS, quais sejam, (a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. 2 - A Agravada, ao menos para os fins de deferimento de liminar, conseguiu demonstrar a presença dos requisitos necessários ao fornecimento do medicamento não padronizado. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007765-35.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
W.G.D.S.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o Estado/Agravante e o Município de Aracruz/ES disponibilizem para a Agravada o fornecimento do medicamento nintedanibe 150 mg, de forma contínua e enquanto perdurar o seu tratamento de saúde, podendo o fornecimento ocorrer por meio da rede pública ou privada de saúde (sempre às expensas dos entes públicos).

A Agravada ajuizou a ação originária requerendo a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para que se determinasse o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150 mg, de uso contínuo a cada 12 (doze) horas.

O MM Juiz deferiu a medida pleiteada destacando que:

A julgar pelos laudos médicos, o medicamento postulado se mostra como único disponível ao tratamento da requerente e, portanto, único capaz de restabelecer a saúde da requerente.

Aliás, o próprio NAT informou que não existe no SUS protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI).

[...]

Assim, entendo que estão devidamente preenchidos os requisitos dispostos no art. 300, caput, do CPC, haja vista que existem indícios, como os documentos de ID num. 25896299 e 25896300, que indicam o grave quadro clínico da requerente e demonstram a urgência do tratamento medicamentoso com o fármaco postulado. O retardo no fornecimento do medicamento postulado pode gerar piora no quadro de saúde da requerente.

Seguiu-se o presente recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu critérios e requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não contemplados nos atos normativos do SUS, quais sejam, (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

O Estado/Agravado alega que não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento não padronizado e sua eficácia para o tratamento da doença que acomete a Agravada.

A Agravada, ao menos para os fins de deferimento de liminar, conseguiu demonstrar a presença dos requisitos necessários ao fornecimento do medicamento não padronizado.

Importa ao presente momento processual que a Agravada instruiu a petição inicial com laudo (ID 25896299 dos autos originários) que atesta que a paciente:

Tem indicação para iniciar o uso de Nintedanibe que é o único antifibrótico até o momento com Estudos que comprovam eficácia em Pneumopatia Interstical Progressiva Fibrossante em Colagenose.

Dessa forma, as provas dos autos demonstram, ao menos por ora, a necessidade e imprescindibilidade do fornecimento do medicamento, sob pena de gerar graves prejuízos à saúde e à vida do paciente.

Conquanto o Estado/Agravante alega que há incertezas quanto a eficácia do medicamento, não demonstrou ou sequer alegou que existem outros medicamentos fornecidos pelo SUS que possuem eficácia para o tratamento da Agravada e o NAT, consultado na Comarca de origem, informou que não existe no SUS protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI).

Assim, demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade e a urgência do tratamento pleiteado na inicial, deve o Estado/Agravante tomar as providências necessárias à proteção do direito à saúde e à vida. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 106/STJ. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. 1) Foram observados os requisitos do Tema Vinculante 106/STJ (REsp 1.657.156-RJ), havendo laudo médico circunstanciado nos autos indicando a necessidade do medicamento e ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, o registro dos medicamentos na ANVISA e a incapacidade financeira do agravado frente ao alto custo dos medicamentos. 2) O Laudo médico aliado ao formulário preenchido pelo médico que acompanha o agravado descreve de forma fundamentada o quadro e todas as informações a permitir, ao menos em âmbito da cognição sumária do agravo de instrumento, concluir pela necessidade dos fármacos e ineficiência daquele(s) fornecido(s) pelo SUS anteriormente utilizado(s), sendo desnecessário esgotar todos os medicamentos da lista do SUS antes de prescrever aquele que o médico entende ser mais apto ao tratamento. 3) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000841-13.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 23/07/2020)

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.